Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOAS FÍSICAS. BENS NÃO ENCONTRADOS. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como o Sisbajud, Infojud e o Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito.
4. Após a realização de pesquisas para localizar valores, bens e direitos que pudessem satisfazer a dívida exequenda, sem sucesso, e não tendo o devedor indicado outros bens à penhora, permite-se a constrição das cotas sociais de titularidade das pessoas físicas executadas.
5. O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que com previsão expressa tanto no CPC, art. 835, IX quanto no CC, art. 1.026.
6. O art. 861 do CPC dispõe que as providências, após a realização da penhora, serão tomadas pela própria sociedade e não pelo devedor.
7. Recurso conhecido e não provido.